Tribunal: STF
Processo: Rcl 64651
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Considerando que, conforme elucidado pelo Juízo de 1° grau “o defensor do reclamante nesta petição- Dr Hélio da Silva Sanches- postulou novo pedido de habilitação somente em 12 de janeiro de 2024, ou seja, após mais de trinta dias que já havia sido encerrada a cautelar, deferido o acesso ao defensor na presente data. Novamente, atento para o fato que não houve cerceamento defensivo, uma vez que a defensora anterior constituída pelo reclamante já estava habilitada desde 24 de novembro” (eDOC.12), e que o pedido único a motivar a reclamação era o de que fosse ”provimento da presente reclamação, a fim de que este reclamante tenha acesso ao conteúdo dos autos de origem, a fim de que possa exercer a defesa de seu constituinte”, julgo prejudicado esta reclamação constitucional, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente